Tribunal: TJMT
Processo: 1015627-52.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015627-52.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCIO DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 805.885.811-00 (APELADO), SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (ADVOGADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL — ICMS — ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO JUDICIAL — PESSOA NATURAL — FINALIDADE DE USO PRÓPRIO — OMISSÃO NÃO CONFIGURADA — MERO INCONFORMISMO — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição contida no julgado, ou para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Ausente qualquer dessas hipóteses, os embargos de declaração devem ser rejeitados, sob pena de possibilitar a rediscussão de matéria de mérito.

2.

A alegação de omissão em relação à aplicação dos
arts
. 4º, §1º, inciso III, e 12, inciso XI, da Lei Complementar n. 87/96 não prospera,
pois
a questão foi devidamente analisada no acórdão embargado, afastando-se a incidência do ICMS na hipótese dos autos.

3. A arrematação de veículo usado em leilão judicial por pessoa natural, sem finalidade mercantil e com destinação exclusiva para uso próprio, não configura fato gerador do ICMS, sendo indevida a cobrança do imposto, conforme jurisprudência consolidada e princípio da não-cumulatividade previsto no art. 155, §2º, inciso I, da Constituição Federal.

4
.

Embargos de declaração
rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia

Câmara
:

Trata-se
de

recurso de
embargos de
declaração

opostos
p
elo

Estado de Mato Grosso

em
face
d
e
Acórdão
da
Primeira

Câmara
de
Direito
Público e
Coletivo
, que,
por
unanimidade
,
desproveu
o recurso de
a
pelação
nº
1015627-52.2022.8.11.0041
conforme ementa a seguir transcrita (Id. 2
24034158
)
:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ICMS – ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO JUDICIAL – PESSOA NATURAL – FINALIDADE DE USO PRÓPRIO – NÃO INCIDÊNCIA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

É admissível a inclusão do Secretário Adjunto da Receita Pública no polo passivo do Mandado de Segurança, por possuir competência para rever o ato questionado, mesmo não sendo o responsável direto pela cobrança discutida (Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º).

2. Arrematação de bem em hasta pública por pessoa natural, sem finalidade de mercancia, não configura fato gerador de ICMS.

3. A cobrança de ICMS sobre veículo usado arrematado em leilão, sobre o qual já houve incidência do imposto, viola o princípio da não cumulatividade e resulta em bitributação.

4. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

Nas razões recursais, o
E
mbargante alega que o acórdão é omisso, uma vez que não abordou o disposto no art. 4º, §1º, inciso III, e no art. 12, inciso III, ambos da Lei Complementar n. 87/96,
os quais preveem a incidência do ICMS na aquisição de mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados em licitação, mesmo que destinados ao uso próprio do adquirente, independentemente de habitualidade ou intuito comercial.

Com base nessas alegações, requer o provimento do recurso para sanar a omissão e atribuir efeitos infringentes, denegando a segurança anteriormente concedida. Subsidiariamente, requer que haja pronunciamento expresso sobre a hipótese de incidência do ICMS, conforme os dispositivos mencionados (Id. 230591674).

Sem apresentação de contrarrazões (Id. 233261668).

É o
relatório
.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão de Id. 229164686, que negou provimento ao recurso de apelação interposto.

Tratava-se de insurgência contra a r.
sentença
que,
nos autos do Mandado de Segurança nº 1015627-52.2022.8.11.0041, concedeu a segurança para determinar que o ora Embargante se abstivesse de cobrar ICMS sobre a arrematação dos veículos com RENAVAM nº 00473431904, 309246121 e 00558225500, bem como para assegurar a expedição dos respectivos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo.

Os embargos de declaração são previstos no ordenamento jurídico brasileiro e têm por finalidade esclarecer decisões judiciais que apresentem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 494 do Código de Processo Civil, que estabelece:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

E o artigo 1.022, do mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Art. 1022:
Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

O Regimento Interno deste Tribunal também disciplina o processamento dos embargos de declaração:

“Art. 21-A.
Às

Câmaras

Cíveis

Isoladas

Ordinárias
de
Direito
Público e
Coletivo
compete: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I –
Processar
e
julgar
: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

[...]

b) os embargos de
declaração

opostos
a
seus

acórdãos
; (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de
declaração

serão

opostos
por
petição
dirigida
ao
Relator do
acórdão
, dentro de 05 (cinco)
dias
nos
processos

cíveis
e 02 (
dois
)
dias
nos
processos

criminais
,
prazo
que se conta a partir da
publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

No caso sob apreciação, o Embargante alega que este Tribunal teria incorrido em omissão ao não enfrentar as disposições contidas nos
arts
. 4º, §1º, inciso III, e 12, inciso XI, da Lei Complementar n. 87/96, as quais preveem a incidência do ICMS sobre a aquisição de mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados em licitação, mesmo que destinados ao uso próprio do arrematante.

Todavia, a despeito dos argumentos apresentados, não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade ou erro material a ser suprido no acórdão hostilizado.

Da leitura do referido acórdão, extrai-se que a questão de mérito levantada nos presentes embargos de declaração foi devidamente analisada e fundamentada por este Relator:

“
[...]
C
om relação à incidência do ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão judicial por pessoa natural, sem finalidade comercial, é importante esclarecer que, apesar das previsões contidas na legislação estadual e na lei complementar, a arrematação de bem em hasta pública, nesse caso específico em que não há ato de mercancia, não configura fato gerador de ICMS.

É mister afirmar que somente quem exerce atividade mercantil e realiza operação mercantil está sujeito ao ICMS. Seguramente, a compra de veículos em leilão por pessoas naturais, sem finalidade de mercancia, como é o caso, não integra a hipótese de incidência que se está a tratar.

[...]

Além disso, é cediço que o imposto do ICMS é não cumulativo, nos termos do art. 155, §2º, inciso I da CF/88, permitindo-se o abatimento do valor suportado na entrada de mercadorias ou serviços com o montante devido pelas respectivas saídas, ou pelas saídas de mercadorias ou serviços para cuja formação contribuam aqueles adquiridos. [...]

Dessa forma, quando se exige o recolhimento de ICMS de veículo usado arrematado em leilão, sobre o qual já havia incidido o imposto anteriormente, resulta em clara inobservância da regra da não cumulatividade, o que não é admissível.”

Ainda que a Lei Complementar nº 87/96 preveja a incidência do ICMS sobre a aquisição de mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados em licitação, tal incidência não se aplica no caso em análise. A arrematação dos veículos em hasta pública foi realizada por pessoa natural, sem finalidade mercantil, com destinação exclusiva para uso próprio. Nessas circunstâncias, a operação não configura circulação econômica, condição essencial para a materialização da obrigação tributária vinculada ao ICMS.

O ICMS, por sua própria natureza, incide sobre operações que envolvem a circulação de mercadorias e serviços, caracterizadas por habitualidade e intuito mercantil. Quando não há ato de mercancia, como no caso de arrematação de veículos por pessoa física para uso pessoal, o fato gerador do imposto não se concretiza, afastando-se, assim, a incidência do tributo.

Além disso,
a exigência do ICMS em situações como esta resultaria em bitributação, uma vez que o imposto já foi recolhido na operação anterior de venda do veículo. O princípio da não-cumulatividade, consagrado no art. 155, §2º, inciso I, da Constituição Federal, foi precisamente instituído para evitar a repetição da tributação em operações sucessivas. Portanto, a aplicação do ICMS na presente hipótese seria incompatível com os princípios constitucionais e a própria lógica do sistema tributário brasileiro, tornando a cobrança indevida.

Ademais, e
m entendimento solidificado, o Superior Tribunal de Justiça já dispõe que o julgador
“não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1944137 RJ 2021/0070951-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021).

Diante de todo o exposto, não vislumbro qualquer plausibilidade nas alegações do Embargante que justifique a modificação do acórdão, o qual deve ser mantido pelos próprios fundamentos.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios, mantendo-se o r. acórdão em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024